Tribunal: STJ
Processo: 0197439-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007917 - PE (2025/0197439-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO RODRIGUES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - MT003237B
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
INVASÃO
DOMICILIAR.
FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. O agravante aduz ilegalidade da prisão preventiva, ausência de
requisitos autorizadores, nulidade por entrada irregular em domicílio sem
mandado judicial e fundamentação genérica na decisão que converteu a
prisão em flagrante em custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, e se houve ilegalidade na entrada em domicílio
sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50203812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 70636872-9b21-4df4-a190-0ce9aa89d74a

4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos,
como a apreensão de significativa quantidade de drogas e materiais
relacionados ao tráfico, indicando periculosidade e risco à ordem pública.
5. A entrada no domicílio foi justificada por situação de flagrante
delito, conforme jurisprudência do STF, inexistindo nulidade a ser
reconhecida.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante deixam de afastar a
necessidade da prisão preventiva, diante dos indícios de envolvimento com
organização criminosa.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 70636872-9b21-4df4-a190-0ce9aa89d74a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007917 - PE (2025/0197439-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO RODRIGUES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - MT003237B
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
INVASÃO
DOMICILIAR.
FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. O agravante aduz ilegalidade da prisão preventiva, ausência de
requisitos autorizadores, nulidade por entrada irregular em domicílio sem
mandado judicial e fundamentação genérica na decisão que converteu a
prisão em flagrante em custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, e se houve ilegalidade na entrada em domicílio
sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos,
como a apreensão de significativa quantidade de drogas e materiais
relacionados ao tráfico, indicando periculosidade e risco à ordem pública.
5. A entrada no domicílio foi justificada por situação de flagrante
delito, conforme jurisprudência do STF, inexistindo nulidade a ser
reconhecida.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante deixam de afastar a
necessidade da prisão preventiva, diante dos indícios de envolvimento com
organização criminosa.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de Eduardo Rodrigues
Martins contra decisão monocrática que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, alegando
ausência de requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de nulidade decorrente da suposta
entrada irregular em domicílio pela autoridade policial, sem mandado judicial e com base
exclusivamente em denúncia anônima. Alega que a fundamentação utilizada na decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria genérica, com atribuição
indevida de antecedentes criminais ao agravante, que se declara primário e detentor de
bons antecedentes. A defesa também aponta violação ao art. 5o, XI, da Constituição
Federal
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, com a reconsideração da
decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação colegiada
para concessão da ordem.
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 298-303):
[...]
Acerca das questões aqui trazidas, extrai-se do decreto prisional (e-STJ, fl. 56):
[...]
DISPOSITIVO: (...) Considerando o requerimento do Ministério Público
pela decretação da prisão preventiva, bem como a existência de indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme os
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

depoimentos constantes dos autos e do laudo preliminar de drogas, verifico
que estão presentes os pressupostos legais para a medida.
Ressalte-se que todos os autuados já registram passagens anteriores por
crimes graves, alguns com antecedentes criminais por crime idêntico, o que
revela a reiteração delitiva, e outros ainda respondendo a processos criminais
recentes. Diante desse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da
prisão se mostram inadequadas e insuficientes para conter a reiteração da
conduta criminosa e garantir a ordem pública.
Assim, acolho os argumentos apresentados pela representante do
Ministério Público, conforme fundamentação oral, e, com base nos arts. 282,
§4°, 310, II, c/c 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
cm desfavor de [...], EDUARDO RODRIGUES MARTINS [...]
[...]

O Tribunal de origem, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 34-
40):
Por meio do presente Habeas Corpus, pretende o impetrante a concessão de
ordem liberatória em favor do paciente Eduardo Rodrigues Martins. Para
legitimar a sua pretensão, sustenta que a prisão preventiva foi decretada com
fundamentação genérica, sem a devida individualização da conduta,
ressaltando ainda violação a domicílio sem o necessário mandado judicial,
além de inexistirem antecedentes criminais e elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar.
Instada a prestar informações, a indigitada autoridade declarou que o
paciente foi preso em flagrante na data de
, quando, segundo consta
14/04/2025
no auto de prisão, foi localizado juntamente com outros indivíduos na
comunidade de Desterro, Comarca de Abreu e Lima-PE, local apontado como
ponto de tráfico de drogas. A diligência policial foi motivada por denúncias
anônimas que relataram a presença de integrantes da facção criminosa
“Comando Vermelho”, com intuito de dominar o tráfico local e preparar
ataques contra facções rivais (ID. 48329107).
Conforme a descrição do flagrante, ao ser abordado, um dos coacusados
tentou empreender fuga e, com ele, foram encontrados entorpecentes. Durante
a incursão, outros indivíduos, incluindo o paciente, foram detidos dentro da
residência, onde também foram apreendidos diversos materiais ilícitos:
cocaína, crack, maconha, balanças de precisão, celulares, fardas militares e
balaclavas, sugerindo estrutura típica de organização criminosa voltada ao
tráfico de drogas. Sendo imputado ao paciente o previsto nos arts. 33 e 35 da
Lei no 11.343/2006, ou seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em parecer de ID no 48450970, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem, entendendo presentes os requisitos autorizadores
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

da segregação preventiva, em especial a necessidade de garantir a ordem
pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi revelado
na conduta dos envolvidos.
Após detida análise dos autos, concluo que as alegações da defesa não
merecem prosperar.
[...]
No que tange à ausência de antecedentes criminais, embora conste
certidões negativas anexas (ID. 47745477 e ID. 48593323) a decisão que
converteu a prisão em preventiva considerou o contexto mais amplo da
atuação do grupo criminoso e a necessidade de garantia da ordem pública.
Ressalte-se que a primariedade e os predicados pessoais favoráveis, como
residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão, por si sós, de afastar
a medida extrema, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como verificado no caso sub judice.
Destarte, ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e ocupação lícita, entretanto, estas não se sobrepõem ao
interesse público na manutenção da ordem pública, mormente diante dos
indícios de sua participação em organização criminosa de ampla atuação
nacional.
[...]
Cabível, na hipótese, a adoção da Súmula 86 desta Egrégia Corte, que
assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não
asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a
prisão preventiva”.
Ademais, a segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta
dos fatos, evidenciada não apenas pela quantidade e diversidade das
substâncias apreendidas, mas, principalmente, pela associação entre os
agentes, com indícios de atuação organizada, o que justifica a necessidade de
neutralização da atividade criminosa, evitando-se, assim, a reiteração delitiva.
Conforme consignado, Eduardo Rodrigues Martins, juntamente com outros
comparsas, foi surpreendido em situação de flagrância no interior de
residência onde se encontravam substâncias entorpecentes (cocaína, crack e
maconha), balanças de precisão, fardamento militar, balaclava e embalagens
típicas para acondicionamento de drogas (ID. 47745473, p. 12).
Assim, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado
pela via do habeas corpus.
Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, dispõe o art. 319 do CPP. Todavia, ante a gravidade concreta do delito
e a necessidade de interromper a atuação criminosa, as medidas alternativas
mostram-se insuficientes e inadequadas.
[...]
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

Entendo, portanto, que, por qualquer dos argumentos postos, não se
vislumbra o constrangimento ilegal apontado, sendo plenamente justificável a
manutenção da segregação.
Ante o exposto, em não havendo coação ilegal a ser reparada pela presente
impetração, o meu voto pela denegação da ordem do presente Habeas Corpus.
É como voto.

Como se vê, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e individualizados.
Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso na companhia de outros indivíduos em
imóvel onde foram apreendidas expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha,
crack e cocaína), além de balanças de precisão, fardas militares, balaclavas e celulares,
circunstâncias que indicam estrutura voltada à prática do tráfico e possível vínculo com
organização criminosa de âmbito nacional (Comando Vermelho).
Tal contexto evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a necessidade da
segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
De fato, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime,
como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
18/2/2025
Com efeito, "'[o] STF já se manifestou no sentido de que 'a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen
Lúcia, DJe de
)' (AgRg no RHC n. 167.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/2/2009
Quinta Turma, DJe de
)" (AgRg no RHC n. 193.194/CE, relator Ministro Rogerio
15/9/2022
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
10/6/2024
12/6/2024
Ressalte-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons
antecedentes e ocupação lícita, não impede a decretação ou manutenção da prisão
preventiva, quando presentes os fundamentos legais, como se verifica no caso.
Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi
corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, diante da insuficiência dessas
providências para conter a reiteração delitiva e interromper a atividade criminosa. A
presença de indícios de envolvimento com facção organizada e o
da
modus operandi
conduta revelam risco concreto à ordem pública, o que justifica a medida extrema.
Logo, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
Quanto à suposta invasão de domicílio, o Tribunal de origem manifestou-se nos
seguintes termos (e-STJ, fls. 37-39):
[...]
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

Em relação à alegada violação de domicílio, argumento reiteradamente
empregado na impetração, deve-se observar que a entrada dos policiais na
residência ocorreu em situação de flagrante delito, conforme previsão expressa
no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República, não havendo, portanto,
ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça consolidaram-se no sentido de que, constatado o
flagrante delito, afasta-se a exigência de mandado judicial para ingresso no
domicílio, notadamente quando há fundadas razões. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUSENCIA DE
ILEGALIDADE. TEMA 506/STF. QUANTIDADE, NATUREZA E
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE
CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de
que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. No caso, a diligência policial foi precedida de informações anônimas
especificadas e observada situação de flagrância, com tentativa de fuga e
subsequente apreensão de substâncias entorpecentes, materiais para
endolamento e outros elementos probatórios que justificaram o ingresso na
residência.
3. A quantidade e natureza da droga apreendida - dentre elas, cocaína -,
bem como as circunstâncias da prisão, que inclusive ensejaram condenação
pelo crime de associação para o tráfico, afastam a aplicação do Tema 506 do
STF (RE 635.659), que admite a presunção relativa de uso quando em caso de
apreensão de quantidade inferior a 40g de maconha.
4. As considerações sobre a insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas
corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-
probatório.
5. Hipótese na qual, após ampla instrução probatória, já foi proferida
sentença condenatória, confirmada no segundo grau de jurisdição, o que
reforça a inviabilidade da análise do pedido de reconhecimento de inocência.
Caso contrário, se estaria transmutando o recurso ordinário em sucedâneo de
revisão criminal.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

(STJ - AgRg no HC n. 988.551/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
10/4/2025

A operação policial foi motivada por informes de que integrantes do
Comando Vermelho teriam se instalado no bairro de Desterro para dominar o
tráfico local, em associação com o traficante Denner. A abordagem revelou
elementos objetivos: indivíduos com as vestimentas e características físicas
descritas previamente, tentativa de fuga e destruição de aparelhos celulares,
caracterizando nítida intenção de ocultar provas.
No que tange à ausência de antecedentes criminais, embora conste
certidões negativas anexas (ID. 47745477 e ID. 48593323) a decisão que
converteu a prisão em preventiva considerou o contexto mais amplo da
atuação do grupo criminoso e a necessidade de garantia da ordem pública.
Ressalte-se que a primariedade e os predicados pessoais favoráveis, como
residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão, por si sós, de afastar
a medida extrema, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como verificado no caso sub judice.
Destarte, ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e ocupação lícita, entretanto, estas não se sobrepõem ao
interesse público na manutenção da ordem pública, mormente diante dos
indícios de sua participação em organização criminosa de ampla atuação
nacional.
Nessa esteira de entendimento, reiteradamente, tem se manifestado o
Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE
QUANTIDADE DE COCAÍNA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo
em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A decisão agravada apresentou fundamentação concreta e
individualizada para a manutenção da prisão preventiva, com base na
quantidade e natureza da droga apreendida (1.011g de cocaína), bem como nas
circunstâncias da conduta imputada.
3. De outro vértice, é "[i]nadmissível a análise da alegação de que o
recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de
exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus."
(HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, DJe
).
20/09/2021
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação
ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi analisada e
afastada, com fundamento no art. 282, § 6o, do CPP, diante da insuficiência
dessas providências para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 997.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
21/5/2025
[...]

Como se vê, o Tribunal de origem assentou que a entrada dos policiais no domicílio do
paciente deu-se em contexto de flagrante delito, não havendo, portanto, nulidade a ser
reconhecida. Conforme se extrai dos autos, a diligência foi motivada por
denúncia anônima e especificada quanto à atuação de facção criminosa na localidade
conhecida como Comunidade do Desterro, com a presença de indivíduos armados e
traficando entorpecentes. Durante a abordagem, um dos coautores empreendeu fuga, sendo
perseguido pelos policiais e alcançado no interior da residência, onde foram apreendidas
substâncias entorpecentes, balanças de precisão, celulares, fardas militares e balaclavas,
circunstâncias que caracterizam situação de flagrância e justificam o ingresso no domicílio
sem prévia autorização judicial.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616
/RO (Tema 280 da repercussão geral), é pacífica no sentido de que a entrada forçada em
domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões,
posteriormente demonstradas, de que no interior da residência ocorre situação de flagrante
delito. No presente caso, os elementos fáticos constantes dos autos — fuga do coautor,
tentativa de destruição de aparelhos celulares e apreensão de expressivo material típico do
tráfico — fornecem respaldo à atuação policial, afastando a tese de ilegalidade da diligência.
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se.

Em que pesem as razões da defesa, a decisão deve ser mantida.
Como se vê, a decisão monocrática examinou com acuidade os elementos
constantes dos autos e se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
não havendo razão para sua reforma.
Com efeito, a prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada
em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a apreensão de significativa
quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de balanças
de precisão, fardas militares, balaclavas e aparelhos celulares, todos encontrados no
interior da residência em que se encontrava o agravante, a qual, segundo os autos, seria
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

utilizada como ponto de apoio por integrantes de organização criminosa voltada ao
tráfico de drogas.
O Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva,
destacou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem
como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante do contexto fático
indicativo de atuação coordenada por grupo criminoso de âmbito nacional, circunstância
que foi corroborada pelas instâncias ordinárias.
A alegação de ausência de fundamentação concreta deixa de justificar-se. O
decreto prisional apresentou motivação compatível com os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, ressaltando o
da associação, a periculosidade
modus operandi
evidenciada pelo material apreendido e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
O fato de o agravante alegar primariedade e condições pessoais favoráveis não é
suficiente, por si só, para a revogação da prisão preventiva.
No que se refere à alegada ilegalidade da entrada no domicílio, cumpre
destacar que o Tribunal de origem reconheceu a existência de fundadas razões para a
diligência policial, tendo em vista a denúncia anônima específica, a identificação de
indivíduos com características previamente descritas, a tentativa de fuga e a destruição de
provas, o que configura situação de flagrante delito nos termos do art. 5o, XI, da
Constituição Federal e da jurisprudência consolidada no Tema 280 da repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: b785fb56-19e3-4a98-b0c5-83da0ac5e5dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0197439-1
HC 1.007.917 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007063620258175990 00112576620258179000 112576620258179000
202504132240375819 7063620258175990
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALINO CESAR DE MAGALHAES
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - MT003237B
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: EDUARDO RODRIGUES MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO RODRIGUES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - MT003237B
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515308092311311@
2025/0197439-1 - HC 1007917 Petição : 2025/0056649-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:29
Código de Controle do Documento: 64E1083B-5911-443B-9B34-ED278CE4189F